Tribunal: TJES
Processo: 0000753-08.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-08.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN SABINO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000753-08.2023.8.08.0048

APELANTE: RENAN SABINO ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO

(
ART. 15
7
, §
2
º,
VII
, DO CÓDIGO PENAL
).
MAJORANTE. ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. TEMA Nº 585/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER MULTIRREINCIDÊNCIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Pelas provas dos autos, é evidente que o acusado ostentou a arma branca (faca) como meio de assegurar a consumação do crime e o sucesso da empreitada criminosa, incrementando a grave ameaça exercida contra a vítima, o que impõe a preservação da causa de aumento respectiva.

2.

Dosimetria.
Na 1ª fase, apesar de serem antigos, os registros criminais não sofreram decurso do prazo depurador (art. 64, I, do Código Penal), sendo ambos idôneos à caracterização da reincidência, e, por consequência, um deles pode ser utilizado na 1ª fase, para desvaloração dos antecedentes.

3. Na 2ª fase, a fim de não incorrer em violação à Súmula nº 444/STJ, conclui-se que não é possível reconhecer existência de multirreincidência, mas apenas de reincidência, devendo ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo nº 585/STJ).

4. O tempo de prisão preventiva (desde 29/01/2023) é insuficiente para autorizar regime diverso do fechado, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

5. Matérias prequestionadas.

6
.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000753-08.2023.8.08.0048

APELANTE: RENAN SABINO ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN SABINO ALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no id. 8277293, parte 03, pp. 08-13), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
15
7
, §
2
º,
V
II
,
e no art. 307, ambos
do Código Penal
, à pena total de
0
6

(
seis
)
anos,
09
(
nove
) m
eses
e
20

(
vinte
) dias de reclusão,
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
e
17

(
dezessete
)
dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 29 de janeiro de 2023, por volta das 20 horas, na Rodovia ES 010, Bairro Jardim Limoeiro, na Serra, no interior de um coletivo, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com uma faca, um aparelho celular (iPhone 8), da vítima Amanda Mayra Oliveira Carvalho dos Santos.

O denunciado foi contido pelos demais passageiros, tendo se identificado perante os agentes públicos como “Renan da Silva Alves”, somente sendo identificado em audiência de custódia o seu verdadeiro nome.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de roubo pelo emprego de arma branca e falsa identidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não
se questiona a condenação,
devidamente lastreada nas provas dos autos, especialmente as declarações da vítima, dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante e a confissão do acusado.

A defesa pretende o afastamento da majorante concernente ao emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), alegando que o acusado, em sua confissão, disse
“que não chegou a puxar a faca”
.

Contudo, é inegável que o apelante foi preso na posse de uma faca, consoante Termo de Apreensão (IP, parte 01, p. 18) e fotografia (IP, parte 01, p. 26), constantes nos autos, sendo certo que a vítima relatou, em juízo, que, ao solicitar a devolução do aparelho celular, o acusado
“retirou uma faca atrás da roupa”
, bem como que
“ele mostrou a faca e ficou na posse dela o tempo todo”
(parte 03, p. 14).

Nesse contexto, é evidente que o acusado ostentou a arma branca (faca) como meio de assegurar a consumação do crime e o sucesso da empreitada criminosa, incrementando a grave ameaça exercida contra a vítima, o que impõe a preservação da causa de aumento respectiva.

Passando à
dosimetria
, questiona-se,
na
1
ª fase
, a valoração negativa dos antecedentes criminais, sendo identificados os seguintes registros (IP, parte 02, pp. 53-64; SEEU nº 0039316-57.2012.8.08.0048):

1) 0019872-72.2011.8.08.0048: art. 14 c/c 16, da Lei nº 10.826/03. Data do fato: 14/7/2011. Data do trânsito em julgado: 23/11/2012; Data da extinção da pena: não houve.
Reincidência/antecedentes;

2) 0021404-52.2013.8.08.0035: art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Data do fato: 31/5/2013. Data do trânsito em julgado: 10/11/2014. Data da extinção da pena: 24/12/2019.
Reincidência/antecedentes;

3) 0028399-32.2019.8.08.0048: art. 157, caput, do Código Penal. Data do fato: 16/12/2019. Data do trânsito em julgado: não há certeza; Data da extinção da pena: não houve.
Dados insuficientes para autorizar reconhecimento de antecedentes ou reincidência.

Portanto, observa-se que, apesar de serem antigos, os registros criminais de
itens 01 e 02

não sofreram decurso do prazo depurador
(art. 64, I, do Código Penal), sendo ambos idôneos à caracterização da reincidência, e, por consequência, um deles pode ser utilizado na 1ª fase, para desvaloração dos antecedentes, motivo pelo qual preservo a pena-base aplicada –
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
2ª fase
, preponderou a multirreincidência sobre a confissão espontânea, o que afigurar-se-ia correto, porém não identifiquei, nos autos e em consulta aos Sistemas do TJES, provas suficientes de que houve trânsito em julgado para a defesa do processo de nº 0028399-32.2019.8.08.0048. Portanto, a fim de não incorrer em violação à Súmula nº 444/STJ, concluo que não é possível reconhecer existência de multirreincidência, mas apenas de reincidência, devendo ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (
Tema Repetitivo nº 585/STJ
).

Na
3ª fase
, presente a majorante inerente ao emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), valorada em 1/3 (um terço), de modo que a pena DEFINITIVA é fixada em
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

Quanto ao crime de
falsa identidade
(art. 307, do Código Penal), valho-me dos fundamentos anteriores para preservar a negativação dos antecedentes e manter a pena-base em
03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
, tornando-se DEFINITIVA, após a compensação da reincidência com a confissão espontânea, inexistindo causas de aumento e de diminuição.

Quanto ao regime inicial, o tempo de prisão preventiva (desde 29/01/2023) é insuficiente para autorizar regime diverso do
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Mantenho as demais disposições da r. Sentença, notadamente o valor de cada dia-multa, o regime inicial fechado e a impossibilidade de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA DIAS-MULTA, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)